Tribunal: TJDFT
Processo: 0733271-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Estupro de vulnerável. Exame criminológico.

1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Somente se admite o habeas corpus em hipóteses que tais se evidente o constrangimento ilegal.

2 – Pode-se condicionar a concessão de benefícios externos à implementação das sugestões do exame criminológico, sobretudo se se tratar de condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Não obstante, havendo informação de que o paciente estava empregado quando iniciou o cumprimento da pena, necessário seja submetido, de imediato, a exame criminológico, a fim de se examinar a possibilidade de se lhe conceder trabalho externo, pena de que ele perca o emprego.

3 - Ordem concedida em parte.